Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DOMÉSTICO. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RESIDÊNCIA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo-se em conta que o sentenciado cumpre pena por crime de estupro de vulnerável, recomenda-se maior cautela na concessão do benefício da saída temporária, especialmente considerando-se a presença de crianças e adolescentes nas possíveis residências de acolhimento do apenado.

2. Recurso conhecido e desprovido.